Tribunal: TJMT
Processo: 1014694-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014694-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (AGRAVANTE), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORES EM PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – EFICÁCIA RESTRITA AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE CONCORDARAM – ARTIGOS 49, §1º, 50, §1º E 59 DA LRF – SÚMULA 581 DO STJ – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS –PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS POR ALEGADA NATUREZA ALIMENTAR (PRÓ-LABORE) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DA DESTINAÇÃO DOS VALORES À SUBSISTÊNCIA – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cláusula constante do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias fidejussórias somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram, não sendo oponível àqueles que não concordaram ou se manifestaram contrariamente.

Conforme Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros coobrigados, inclusive avalistas.

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, exigindo-se, para sua incidência, prova cabal da origem alimentar e da destinação dos valores à subsistência do devedor e de sua família.

A alegação de que os valores bloqueados decorrem de pró-labore do sócio da empresa em recuperação judicial não foi acompanhada de documentação hábil a demonstrar tal origem ou sua vinculação ao custeio de despesas essenciais.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a proteção automática até o limite de 40 salários mínimos restringe-se a valores depositados em caderneta de poupança, sendo necessária a demonstração da finalidade para extensão a outras modalidades financeiras.

A alegação de que os imóveis penhorados não pertencem mais aos agravantes deve ser acompanhada de prova efetiva da transferência da titularidade, a qual não foi apresentada, sendo da parte agravante o ônus da demonstração (art. 373, II, CPC).

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014694-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARCUCCI & CIA LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI E ITALO CELSO MARCUCCI

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MARCUCCI & CIA LTDA EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
OUTROS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1003375-84.2022.8.11.0051, movida pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, o qual indeferiu
“pedido de restituição do valor penhorado, aliás já levantado pela Exequente”
, bem como deferiu
“o pedido de penhora aduzido pela Exequente para determinar a constrição e a avaliação dos imóveis descritos nas Matrículas 1.412, 1.496 e 1.497, todos do SRI de Campo Verde, limitada a 50% dos bens”
(sic).

A parte agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 285141355), em síntese, que o valor bloqueado (R$8.646,64) refere-se a verbas de natureza alimentar, provenientes de pró-labore e rendimentos pessoais do agravante Ítalo Marcucci, estando, portanto, protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, sendo que os valores são inferiores a 40 salários mínimos e têm destinação essencial à subsistência familiar.

Diz que a impenhorabilidade de valores com natureza alimentar pode ser arguida em qualquer fase processual, sendo matéria de ordem pública, reconhecível até mesmo de ofício pelo juízo, não se sujeitando a preclusão.

Afirma, ainda, que os imóveis penhorados não pertencem mais aos agravantes, requerendo a comprovação da titularidade atual pela parte exequente.

Discorre que a execução deve ser suspensa, com fundamento no art. 6º,
caput
e §4º da LRF, em razão da sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial da empresa devedora principal, cuja decisão de deferimento expressamente suspendeu todos os atos de constrição por 180 dias.

Assevera que é imperativo o reconhecimento da extinção das garantias pessoais prestadas pelos sócios (avalistas), tendo em vista a existência de cláusula expressa no plano de recuperação judicial prevendo a supressão de garantias fidejussórias, nos termos dos arts. 49, §§1º e 2º, 50, §1º, e 59 da LRF, e em consonância com precedentes do STJ e TJMT que reconhecem a eficácia plena da deliberação assemblear.

No mais, defende que deve ser atribuído

efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, a fim de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, como o prosseguimento de constrições ilegais e a execução em face de garantidores atingidos por cláusula de exoneração aprovada em assembleia.

Pede que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada no sentido de revogá-la: determinando a restituição dos valores bloqueados, em razão de sua natureza alimentar e impenhorabilidade legal; suspendendo a execução em face dos sócios avalistas, por força da cláusula de supressão das garantias constantes do plano de recuperação judicial homologado; determinando a suspensão da execução como um todo, em virtude da sujeição do crédito à recuperação judicial em curso.

Comprovantes de recolhimento de preparo anexos à peça Id. 285477894.

Na decisão monocrática Id. 286562876, datada de 16/05/2025, foi
indeferido
por mim o pedido de liminar recursal.

A parte recorrente interpôs agravo interno no Id. 291854868, o qual foi desprovido nos termos do acórdão Id. 299410393.

Contraminuta no Id. 299571386 pelo desprovimento do recurso.

Parecer Id. 303318890 da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, em que manifesta pelo
desprovimento
do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcucci & Cia Ltda – EPP, em recuperação judicial, e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da execução de título extrajudicial nº. 1003375-84.2022.8.11.0051, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

A parte agravante alega que o valor bloqueado (R$8.646,64) possui natureza alimentar, por se referir a pró-labore e rendimentos pessoais do sócio Ítalo Marcucci, estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que tal matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo.

Afirma, ainda, que os imóveis penhorados não pertencem mais aos agravantes, requerendo a comprovação da titularidade atual pela parte exequente.

Argumenta, também, que a execução deve ser suspensa, conforme previsão do art. 6º,
caput
e §4º, da Lei de Recuperação e Falência (LRF), diante da sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial da empresa devedora, que suspendeu atos de constrição por 180 dias.

Sustenta, por fim, que os avalistas devem ser exonerados da execução, com fundamento em cláusula expressa do plano de recuperação judicial aprovado, a qual previu a supressão das garantias fidejussórias, conforme autorizam os arts. 49, §§1º e 2º, 50, §1º, e 59 da LRF, e precedentes do STJ e do TJMT.

Pede que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada no sentido de revogá-la: determinando a restituição dos valores bloqueados, em razão de sua natureza alimentar e impenhorabilidade legal; suspendendo a execução em face dos sócios avalistas, por força da cláusula de supressão das garantias constantes do plano de recuperação judicial homologado; determinando a suspensão da execução como um todo, em virtude da sujeição do crédito à recuperação judicial em curso.

A decisão agravada, no ponto de interesse, tem o seguinte teor:

“(...) sem prova da natureza da aplicação ou da verba, nem de sua reserva ao custeio de despesas essenciais, INDEFIRO o pedido de restituição do valor penhorado, aliás já levantado pela Exequente.

Por outro lado, DEFIRO o pedido de penhora aduzido pela Exequente para determinar a constrição e a avaliação dos imóveis descritos nas Matrículas 1.412, 1.496 e 1.497, todos do SRI de Campo Verde, limitada a 50% dos bens.

LAVRE-SE novo termo de penhora.

EXPEÇA-SE, pois, mandado de avaliação, intimando-se os Executados e o cônjuge do Executado ÍTALO, Sra. TÂNIA MARA RUSSAFA MACHADO MARCUCCI.

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre o valor atribuído aos imóveis.

A Exequente deverá apresentar seus cálculos de atualização da dívida, considerando o pagamento parcial decorrente do levantamento de valores, reiterando, em sendo o caso, o pedido de penhora complementar (id. 171971466).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de abril de 2025.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que se mantém a ilação empreendida em seara de decisão monocrática outrora proferida no sentido de indeferimento da liminar.

Com efeito, conforme já asseverado anteriormente, a
estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1º, 50, § 1º e 59 da Lei nº. 11.101/2005. Veja-se:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.”

Outrossim, no REsp nº. 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

Nesta toada, pacífico o atual entendimento do STJ e desta Câmara no sentido de que a
“supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente”.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO VINDICADO POR COOBRIGADO E INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEVEDOR PRINCIPAL BENEFICIÁRIO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, sob pena de afronta aos artigos 49 § 1°, 50, § 1° e 59 da Lei nº. 11.101/2005.
Na Súmula 581 do STJ, ficou assentado que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 – Info 590).

A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em assembleia somente atinge os credores que com elas tenham concordado expressamente. No mesmo sentido acima exposto, também é pacífico o entendimento desta Câmara julgadora.
Não há apontamento assertivo e prova objetiva de que o crédito objeto da execução realmente esteja inserido na recuperação judicial número 1512-10.2015 do Grupo Ariel, não servindo para tal finalidade a tão só juntada de lista de crédito genérica da qual não é possível sequer verificar precisamente a contemplação do crédito executado no plano de recuperação judicial, com a conseguinte aprovação e homologação com abarcamento na supressão da garantia, nos moldes o julgado do REsp nº. 1700487/MT. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1017096-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA Nº 581 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos da Súmula nº 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1001095-40.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (destaquei)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, a extinção da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.
Conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1.333.349/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014).”
(N.U 0007795-97.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024) (destaquei)

Desta feita, não há que se falar em suspensão ou extinção da execução, porque a novação da recuperação judicial não atinge coobrigados e porque não há pagamento em duplicidade.

Ademais, como bem asseverado pelo representante do Ministério Público, a pretensão recursal de ver reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos sob o argumento de que se tratariam de verbas alimentares, oriundas de pró-labore do sócio da empresa em recuperação judicial, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil não é absoluta, isso porque, embora o dispositivo legal estabeleça a proteção de remunerações destinadas à subsistência do devedor e de sua família, impõe-se à parte que alega a natureza alimentar dos valores a comprovação inequívoca de sua origem e destinação — ônus que, no caso concreto, não foi devidamente cumprido.

No ponto,

a Corte Especial do Superior Tribunal
“entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família”
(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024).

No caso, a parte agravante limitou-se a afirmar que os valores bloqueados (R$8.646,64) decorrem de rendimentos pessoais do sócio Ítalo Marcucci, a título de pró-labore, sem, no entanto, demonstrar documentalmente tal origem ou mesmo comprovar a efetiva afetação desses recursos à manutenção de sua subsistência.

De fato, inexistem nos autos extratos bancários, comprovantes de pagamento ou declaração fiscal que atestem que os valores constritos tenham sido creditados sob tal rubrica, ou que efetivamente correspondam à remuneração por serviços prestados.

Ademais, a mera alegação de que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de constrição judicial, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado que, em hipóteses excepcionais, a regra da impenhorabilidade deve ser relativizada, sobretudo quando ausente prova cabal da natureza alimentar da quantia, ou quando verificada tentativa de blindagem patrimonial incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear a atividade jurisdicional.

A propósito:

“Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Ativos Financeiros. Alegação de
Impenhorabilidade
de Valores até
40
(quarenta)
Salários
Mínimos. Aplicações Financeiras. Falta de Prova da Natureza
Alimentar
ou Destinação à Subsistência do Devedor. Recurso Desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu, em parte, pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias de devedores no curso de Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de falta de comprovação da natureza
alimentar
ou da destinação à subsistência dos montantes constritos. Os Recorrentes alegam que os valores têm natureza
alimentar
, pois são inferiores ao patamar de
40
(quarenta)
salários
mínimos e destinados à subsistência. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados são impenhoráveis, diante da alegação de que se trata de verba de natureza
alimentar
e em quantia abaixo do limite legal de
40
(quarenta)
salários
mínimos. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
relativização
da
impenhorabilidade
prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que resguardado percentual suficiente à subsistência do devedor e de sua família. 4. A garantia da
impenhorabilidade
somente pode ser aplicável automaticamente, no patamar de até
40
(quarenta)
salários
mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. A extensão da proteção legal a valores mantidos em outras modalidades financeiras além da poupança, exige a comprovação de que a reserva do patrimônio é destinada à subsistência sua e de sua família. 5. No caso, inexiste prova de que os valores bloqueados têm natureza
alimentar
ou que as aplicações financeiras constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A proteção da
impenhorabilidade
de valores prevista no art. 833 do CPC depende de prova inequívoca de que se trata de verba
alimentar
ou destinada à subsistência do devedor.
2.
A aplicação automática do limite de até
40

salários
-mínimos restringe-se a depósitos em caderneta de poupança, admitindo-se a extensão a outras formas de aplicação apenas mediante comprovação da finalidade de assegurar a subsistência do devedor.
” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024.”
(N.U 1008263-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

Portanto, no presente caso, além da ausência de comprovação da origem alimentar dos valores, não há qualquer demonstração de que a penhora comprometeu a digna subsistência do sócio ou de sua família, o que impede o acolhimento da alegação de impenhorabilidade.

Ademais, cumpre salientar que, mesmo se acolhida à tese de que a verba teria origem em remuneração, sua proteção depende da comprovação de sua destinação específica, o que não ocorre no caso.

No que se refere à alegação de que os imóveis penhorados, identificados pelas Matrículas nºs 1.412, 1.496 e 1.497, do Serviço de Registro de Imóveis de Campo Verde, não mais pertencem aos agravantes, é de se registrar que não foi apresentada qualquer documentação comprobatória da alegada transferência de titularidade, tampouco foi juntada aos autos cópia atualizada das matrículas ou certidões que indicassem a existência de registros posteriores à constrição impugnada.

Com efeito, não cabe à parte exequente o ônus de produzir prova negativa da titularidade dos bens penhorados. Ao contrário, incumbia aos agravantes, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar de forma inequívoca que os imóveis já não integravam o seu patrimônio, o que não se verificou no caso concreto.

Destarte, não merece acolhida a alegação de ilegitimidade da penhora sobre os referidos imóveis, razão pela qual deve ser mantida a constrição tal como determinada na decisão agravada.

Diante desse cenário, resta evidente que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos legais e jurisprudenciais para afastar a constrição impugnada, sendo legítima e válida a penhora realizada nos autos da execução originária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada, reputando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025